Tribunal: STF
Processo: RE 259954
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
IMUNIDADE - COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, a imunidade prevista no § 3º do artigo 155 da Constituição
Federal não alcança a COFINS. Precedentes: Recursos Extraordinários
nºs 205.355-7/DF, 230.337-4/RN  e 233.807-4/RN, relatados pelo
Ministro Carlos Velloso, no Plenário.